Tribunal: TJBA
Processo: 8000571-09.2017.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000571-09.2017.8.05.0102

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IGUAI

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO

APELADO: ALESSANDRA SILVA DE SOUSA

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 E DO 13º SALÁRIO DO MESMO ANO. FICHA FINANCEIRA. DOCUMENTO UNILATERAL. VERBA ALIMENTAR SUPRIMIDA. AUSÊNCIA PROBATÓRIA DA QUITAÇÃO PELO MUNICÍPIO. DEVER DO ENTE PÚBLICO DE EFETUAR O PAGAMENTO DAS VERBAS DEVIDAS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000571-09.2017.8.05.0102
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE IGUAI e como apelada ALESSANDRA SILVA DE SOUSA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.